Tribunal: TCU
Processo: 005.870/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
APOSENTADORIA. Lista sumária 27/2025 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6680/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em ordenar o registro dos atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.870/2025-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Abraao Floriano Peixoto (XXX.149.532-XX); Adoram Ribeiro de Carvalho Marques Fernandes (XXX.131.781-XX); Alberto Pessanha Negris (XXX.108.297-XX); Alfredo Gilberto Cosme (XXX.647.367-XX); Almesinda Nunes Calaca (XXX.519.751-XX); Almir Barreto Loureiro de Carvalho (XXX.744.004-XX); Aluizio Pinheiro de Carvalho (XXX.207.622-XX); Alvaro Pontes de Magalhaes Junior (XXX.584.810-XX); Ana Angelica Ramalho de Sousa (XXX.039.642-XX); Ana Beatriz Bianchi (XXX.876.789-XX); Ana Cristina Orazem Favoreto (XXX.769.047-XX); Ana Lidia de Matos Milhomens (XXX.471.847-XX); Ana Lucia Brakarz Cherman (XXX.012.607-XX); Ana Maria Dias Cruz (XXX.092.776-XX); Ana Maria Gentil Alves (XXX.532.336-XX); Analucia Menezes da Silva (XXX.132.337-XX); Andre Mauricio Serpa (XXX.560.577-XX); Andre de Deus Silva (XXX.278.455-XX); Angela Maria Madureira da Mota (XXX.098.436-XX); Angela Maria Pereira Novais (XXX.009.431-XX); Angelica Maria Soares Moreira (XXX.935.705-XX); Antonio Celso Vieira Cunha (XXX.577.600-XX); Antonio Evangelista de Souza (XXX.713.365-XX); Antonio Frederico Ponte de Albuquerque (XXX.821.983-XX); Antonio Jose de Oliveira (XXX.268.678-XX); Antonio Roberto Pita Carvalho (XXX.801.705-XX); Arlindo Inacio de Souza (XXX.841.981-XX); Arnaldo Ferreira da Silva Filho (XXX.634.744-XX); Ary Vieira de Araujo (XXX.673.357-XX); Beatriz Prado de Paula Pessoa (XXX.121.783-XX); Benedito Germano Kanayzokieze (XXX.205.242-XX); Bereniz de Melo Farias Mourao (XXX.565.511-XX); Braulio de Avelar Resende Filho (XXX.028.036-XX); Brigida Goncalves da Silva (XXX.782.962-XX); Carlos Augusto Neile (XXX.203.318-XX); Carlos Eduardo Lampert Costa (XXX.433.091-XX); Carlos Roberto Bevilaqua Penna (XXX.417.857-XX); Carmem de Baumont Philippsen (XXX.626.010-XX); Cassia Aparecida Frantarolli (XXX.685.947-XX); Catarina Laboure Madeira Barreto Ferreira (XXX.795.227-XX); Charles Richard Lewkowicz (XXX.226.087-XX); Clarice Ribeiro da Gama (XXX.016.638-XX); Claudia Ramos Calhao (XXX.111.781-XX); Cleuza Martins Santana Bispo (XXX.622.092-XX); Dalvina de Oliveira Castro (XXX.354.637-XX); Darci Maria Goncalves de Souza (XXX.571.317-XX); Dimas Henrique das Neves (XXX.497.268-XX); Dinalva Terezinha Pereira da Silva (XXX.802.418-XX); Edena Maria Pellizer Serea (XXX.888.939-XX); Edinaldo Alberto Delgado Costa (XXX.165.872-XX); Edison Franco (XXX.869.568-XX); Edivaldo Almeida da Conceicao (XXX.231.102-XX); Edmilson Pires de Sousa (XXX.210.803-XX); Edmundo Alves da Silva (XXX.392.603-XX); Edson Taciano Lopes (XXX.657.677-XX); Eduardo Cordeiro Pires (XXX.982.877-XX); Elaine Davila Marreiros Ladeira (XXX.295.847-XX); Eli Ferraz de Carvalho (XXX.930.038-XX); Eliana Faria Vilela (XXX.362.018-XX); Eliane Machado Teixeira Portugal (XXX.572.507-XX); Elias Alves da Silva (XXX.907.914-XX); Eline de Jesus Alves Veloso (XXX.677.551-XX); Elinilde Maria Furtado Lopes (XXX.376.307-XX); Elisabeth Faria de Carvalho (XXX.701.277-XX); Eliseni da Silva Ribas (XXX.711.832-XX); Eliseu Norberto (XXX.104.102-XX); Elisie Castor Aragao (XXX.902.217-XX); Elizabete Antonia Cezario (XXX.746.582-XX); Elizabeth Garcia da Silva (XXX.596.437-XX); Emilia Garces dos Santos (XXX.156.492-XX); Emimaria Emirie Fernandes Rodrigues (XXX.341.351-XX); Ereni Pereira Emerim (XXX.072.560-XX); Estanislau Pereira de Jesus (XXX.908.032-XX); Eugenio Ferreira da Silva Junior (XXX.959.278-XX); Evanildo de Souza Alves (XXX.250.832-XX); Ezio Gomes da Mota (XXX.107.306-XX); Fabio Luis de Almeida (XXX.551.998-XX); Fani Leite da Silva (XXX.604.021-XX); Fatima Haddylamar de Oliveira Leonelli (XXX.312.727-XX); Fernando Antonio Rodrigues Costa (XXX.586.176-XX); Fernando Carpes Neiva (XXX.610.697-XX); Francisca Cosme de Oliveira (XXX.171.132-XX); Francisca Rodrigues de Alencar (XXX.201.603-XX); Francisco Carneiro da Silva (XXX.538.443-XX); Francisco Ernani Alvares Ribeiro (XXX.398.567-XX); Francisco Ferreira Chagas (XXX.530.881-XX); Francisco Luciano Oliveira da Silva (XXX.189.883-XX); Francisco Luiz Fernandes (XXX.506.963-XX); Francisco Sales Santos e Silva (XXX.984.072-XX); Francisco da Silva Vieira Filho (XXX.152.533-XX); Francisco de Assis Damasceno (XXX.529.404-XX); Geraldo Pinto Reis (XXX.591.567-XX); Germano Estelita Lins (XXX.558.504-XX); Gilberto Abrantes Formiga (XXX.821.424-XX); Gilberto Guerim de Almeida (XXX.651.180-XX); Gilberto Nunes Gomes Pereira (XXX.190.206-XX); Gilce de Souza Silva (XXX.391.087-XX); Gilmeire Domingues Veiga (XXX.395.641-XX); Gilson Domingues da Silva (XXX.448.032-XX); Glaucia Sales de Morais Vieira (XXX.846.733-XX); Guiomar Bernardino Monte Raso (XXX.814.628-XX); Hamilton Moreira (XXX.723.486-XX); Heitor Furtado de Paulo (XXX.408.604-XX); Helio Ferreira de Souza (XXX.887.204-XX); Hermes Teles (XXX.228.141-XX); Hortensia Maria Maranhao de Brito Bezerra (XXX.790.444-XX); Hugo Luis Svendsen Maciel (XXX.853.814-XX); Humberto Pedrosa Cordeiro de Oliveira (XXX.106.784-XX); Idiomerio dos Santos (XXX.110.297-XX); Ilmar Milhomem Fernandes (XXX.415.842-XX); Inara Albuquerque Ferret (XXX.140.900-XX); Inez Vasconcelos de Moraes (XXX.168.152-XX); Ione Bemerguy (XXX.320.772-XX); Ivan Jose da Silva (XXX.890.644-XX); Ivan da Cunha Almeida (XXX.483.735-XX); Ivanaldo Mesquita Granjeiro (XXX.648.493-XX); Izabel de Farias (XXX.072.612-XX); Izaura Yukiko Imoto Passerotti (XXX.685.068-XX); Januario Jose Viana (XXX.655.762-XX); Jeova Dias Martins (XXX.299.228-XX); Joana Darc Brito Feitosa (XXX.492.023-XX); Joao Luiz Araujo Gama (XXX.488.576-XX); Joao Paulo Gomes Moreira (XXX.262.177-XX); Joao Pereira da Cruz (XXX.724.807-XX); Joao de Paula Santos (XXX.271.318-XX); Joaquim Merchol Neto (XXX.317.608-XX); Joelia de Lima Rodrigues (XXX.639.872-XX); Jorge Borges de Menezes (XXX.613.850-XX); Jorge Cosme da Silva Pinto (XXX.235.497-XX); Jorge Luis Alves (XXX.527.653-XX); Jorge de Almeida Felix (XXX.309.827-XX); Jose Alves dos Santos (XXX.801.914-XX); Jose Aparecido da Costa (XXX.981.238-XX); Jose Augusto Cabral Soares (XXX.130.072-XX); Jose Carlos Lopes Goncalves (XXX.470.717-XX); Jose Edson Martins (XXX.242.383-XX); Jose Enilton Perote (XXX.191.932-XX); Jose Francisco da Silva (XXX.844.186-XX); Jose Ilio de Oliveira (XXX.207.523-XX); Jose Luciano Alves de Araujo (XXX.043.393-XX); Jose Manuel Pinheiro (XXX.829.027-XX); Jose Mauro Vieira dos Santos (XXX.529.826-XX); Jose Wilson Moraes (XXX.849.287-XX); Jose dos Santos Fonseca (XXX.509.653-XX); Josefa Alves Vieira (XXX.927.463-XX); João Inacio Oswald Padilha (XXX.091.507-XX); Julieta Pereira Mieiro (XXX.753.527-XX); Julio Antonio Vieira (XXX.545.506-XX); Julio Cesar de Mattos Zambon (XXX.381.380-XX); Jurandi Gomes Machado (XXX.845.295-XX); Juvenal Luchi Junior (XXX.634.297-XX); Juvenil dos Santos Leal (XXX.734.522-XX); Katia da Silva Oliveira (XXX.931.527-XX); Keyla de Almeida Gomes (XXX.684.781-XX); Laurindo Sikonski (XXX.459.490-XX); Leda Fontenele Barreira (XXX.886.663-XX); Leila dos Santos Fabricio (XXX.942.377-XX); Levi Lourenco (XXX.998.238-XX); Lieth Fernandes de Souza Santos (XXX.738.016-XX); Luana Ramos Balarin (XXX.035.337-XX); Lucia Romar Barbeira (XXX.895.007-XX); Luciana Cristina Lima de Souza (XXX.692.904-XX); Luciana Matos Marques (XXX.173.519-XX); Luiz Carlos Duarte Nunes (XXX.132.420-XX); Luiz Carlos Ribeiro (XXX.015.778-XX); Luiz Ricardo da Silva (XXX.131.571-XX); Mabel Vieira de Souto (XXX.064.889-XX); Magali da Silva Galli Valadares (XXX.776.191-XX); Manoel Castro de Sousa (XXX.794.323-XX); Manoel Delorisano Raiol Gomes (XXX.830.612-XX); Manoel Francisco Pereira do Nascimento (XXX.018.227-XX); Manoel Montes Filho (XXX.344.644-XX); Manoel Souza de Mendonca (XXX.361.502-XX); Mara Ferreira de Oliveira (XXX.872.047-XX); Marcio Antonio Moraes Atanasio (XXX.260.187-XX); Marcio Masakazu Higa (XXX.617.998-XX); Marcio de Souza dos Santos (XXX.620.427-XX); Marco Antonio de Souza (XXX.007.598-XX); Marcos Vinicius Borba Lins da Silva (XXX.654.444-XX); Marcus Roberto Guimaraes Salgado (XXX.031.424-XX); Margarida Salgado Filha (XXX.537.881-XX); Maria Alice Bragatto (XXX.684.727-XX); Maria Amelia Ferreira (XXX.863.281-XX); Maria Angelica Lobo Ferreira (XXX.008.355-XX); Maria Aparecida de Andrade Souza (XXX.855.137-XX); Maria Aparecida de Araujo Santos (XXX.285.103-XX); Maria Celia Siqueira Rolla Silva (XXX.625.241-XX); Maria Consuelo Meneses Barroso (XXX.489.403-XX); Maria Cristina Franca de Moura (XXX.090.677-XX); Maria Emilia do Nascimento dos Santos (XXX.042.477-XX); Maria Goreti de Carvalho (XXX.143.301-XX); Maria Ines Chaves Motta (XXX.469.167-XX); Maria Iralucia Neves da Silva de Jesus (XXX.365.095-XX); Maria Jacira Moreira Diniz (XXX.647.637-XX); Maria Janete dos Santos Sousa (XXX.322.764-XX); Maria Jose Pedrosa Magalhaes (XXX.265.193-XX); Maria Lucia Soriano Fortunato (XXX.415.556-XX); Maria Luiza de Gouveia (XXX.071.387-XX); Maria Luzia Castelo Branco Braga (XXX.107.673-XX); Maria Noelia Souza da Silva (XXX.105.402-XX); Maria Raquel Goncalves Rodrigues dos Reis (XXX.360.757-XX); Maria Rosimar Almeida Aguiar Silva (XXX.172.082-XX); Maria Sebastiana Oliveira Marques (XXX.725.632-XX); Maria Tereza Lellis de Andrade de Sa (XXX.810.598-XX); Maria da Conceicao Pereira Santana (XXX.646.903-XX); Maria das Gracas Magalhaes Feitosa (XXX.358.453-XX); Maria de Fatima de Lima (XXX.525.973-XX); Maria de Lourdes de Oliveira Borges (XXX.768.392-XX); Maria do Carmo Moura (XXX.685.204-XX); Maria do Carmo Santos da Silva (XXX.935.123-XX); Maria do Rosario de Fatima Gomes dos Santos (XXX.856.013-XX); Maria do Socorro Agra Guilherme (XXX.479.984-XX); Maria do Socorro Farias Ladewig (XXX.879.456-XX); Maria do Socorro Linhares Pinheiro (XXX.170.353-XX); Mariangela Rodrigues Fonseca Muniz (XXX.551.838-XX); Marilda Antonia de Freitas Perusso (XXX.460.788-XX); Marilene de Souza Nascimento (XXX.455.821-XX); Maristela de Freitas Rocha (XXX.039.002-XX); Marize de Andrade Ledo (XXX.536.597-XX); Marlene das Dores Maia (XXX.736.416-XX); Marlene das Gracas Ramos da Silva (XXX.797.542-XX); Marlene dos Santos (XXX.252.082-XX); Marta de Jesus (XXX.235.757-XX); Mary Jane Almeida Soares (XXX.260.333-XX); Mauricio da Costa Vilhena (XXX.505.322-XX); Messias Claret Sampaio Dias (XXX.152.866-XX); Nadia de Souza Costa (XXX.151.947-XX); Nara Liz Falcao Sequeira (XXX.502.410-XX); Nelson Antonio da Silva (XXX.424.399-XX); Nelson Ricardo Miguel Piatnicki (XXX.677.790-XX); Nestor Batista dos Santos (XXX.148.377-XX); Nilson de Jesus Ribeiro (XXX.939.351-XX); Nivaldo de Sousa Ramos (XXX.892.348-XX); Norberto Ferreira Campos (XXX.804.607-XX); Norma Emy Rodrigues de Oliveira Ribeiro (XXX.226.771-XX); Omar de Sousa Lopes (XXX.290.396-XX); Orlene Carvalho de Freitas (XXX.123.502-XX); Ovidio dos Santos Mariano (XXX.108.003-XX); Paulo Roberto Teixeira Leite (XXX.951.197-XX); Paulo Roberto de Paiva (XXX.268.048-XX); Pedro Pinheiro Filho (XXX.218.723-XX); Pedro Rocha Morrone (XXX.556.140-XX); Percival Miranda Leite (XXX.823.088-XX); Rafael Fernandes da Silva (XXX.243.003-XX); Raimunda Fermina de Oliveira (XXX.601.202-XX); Raimundo Guimaraes da Mota (XXX.552.442-XX); Raimundo Nonato Beckman Gomes (XXX.923.932-XX); Raimundo Nonato Cunha Macedo (XXX.774.595-XX); Raimundo de Jesus Freire (XXX.601.582-XX); Raimundo de Matos Barreira (XXX.836.132-XX); Regina Celi Nicolau (XXX.322.538-XX); Regina Lucia Gomes dos Santos Rego (XXX.937.287-XX); Regina Lucia Moura (XXX.069.927-XX); Regina Lucia Silva Barbosa (XXX.000.003-XX); Renato Estima da Costa (XXX.519.560-XX); Ricardo Alaver Peixoto (XXX.172.298-XX); Rilva Helena de Sousa Costa (XXX.262.551-XX); Roberval Leal Braga (XXX.564.182-XX); Rochelania Maria da Silva Araujo (XXX.054.003-XX); Ronaldo Delcio da Silva (XXX.371.167-XX); Rosilda Alves dos Anjos (XXX.447.003-XX); Rossini Albernaz Neto (XXX.998.227-XX); Rubens Alberto de Souza (XXX.439.248-XX); Rubens Ferreira dos Santos (XXX.462.944-XX); Sebastiao Isac da Silva (XXX.557.507-XX); Sebastiao Ricardino de Oliveira (XXX.648.601-XX); Selma Abdel Melek de Carvalho (XXX.063.837-XX); Sergio Luiz da Silva Ferrao (XXX.281.210-XX); Sergio Matelli (XXX.375.598-XX); Sergio Pavani da Costa (XXX.684.318-XX); Sheila Cristina Ranucci Francisco (XXX.762.627-XX); Silvia Regina Gonzaga Cunha (XXX.345.317-XX); Solange Ferreira Campos (XXX.795.544-XX); Soledade Alves de Souza (XXX.051.702-XX); Sonia Helena Santesso Teixeira de Mendonca (XXX.132.858-XX); Sonia Maria da Silva Dantas (XXX.734.634-XX); Sonia Regina Ribeiro Machado (XXX.600.980-XX); Tairone Mamedes (XXX.457.651-XX); Tania Maria Monteiro Feitosa (XXX.024.434-XX); Teresa Neuma Costa de Lucena (XXX.280.303-XX); Tereza Cristina Aragao Mendes (XXX.417.223-XX); Tereza Neuma Miranda Teixeira (XXX.279.863-XX); Tomazia Florencio do Rego Lima (XXX.572.324-XX); Valcir Dias Ribeiro (XXX.851.608-XX); Valeria Barros de Oliveira (XXX.966.787-XX); Valeria Epifania Burgos Zenaide de Queiroz (XXX.106.444-XX); Valmira Maria da Silva e Silva (XXX.424.985-XX); Valter Guido Nunes Guerreiro (XXX.822.373-XX); Vania de Fatima Silva (XXX.991.906-XX); Vera Lucia Paula da Silva (XXX.988.752-XX); Verena Maria Correa Guimaraes (XXX.230.446-XX); Vicente Tenorio dos Anjos Filho (XXX.588.003-XX); Virginia Maria do Carmo (XXX.258.878-XX); Vitor de Souza Dutra Filho (XXX.036.307-XX); Zacarias Mendes da Silva (XXX.893.068-XX); Zdena Broz (XXX.082.647-XX); Zilda Campos (XXX.827.381-XX); Zoe Borge da Fontoura (XXX.584.280-XX). 1.2. Unidades Jurisdicionadas: Advocacia-geral da União; Comando da Aeronáutica; Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas; Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército; Diretoria do Pessoal Civil da Marinha; Diretoria do Sistema Penitenciário Federal - Mjsp; Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; Fundação Nacional dos Povos Indígenas; Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade; Instituto Nacional do Seguro Social; Ministério da Agricultura e Pecuária; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto); Ministério da Economia (extinto); Ministério da Saúde; Ministério das Relações Exteriores; Museu Paraense Emílio Goeldi - Mcti; Polícia Federal; Polícia Rodoviária Federal; Superintendência de Seguros Privados; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/am e RR; Universidade Federal de Santa Catarina; Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.